Tribunal: TJDFT
Processo: 0723373-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723373-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: ADAO AFONSO DE REZENDE D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 64873500. Intime-se para ciência e pagamento dos Boletos. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator